Tribunal: TJSP
Processo: 1004670-45.2022.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
TUTELA CAUTELAR REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE. Alienação fiduciária. Procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade, previsto na lei n. 9.514/1997, plenamente observado pela instituição financeira credora. Possibilidade de purgação da mora até a assinatura do auto de arrematação por parte dos executados, conforme anteriormente reconhecido por essa Câmara Julgadora quando do

Ementa:
TUTELA CAUTELAR REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE. Alienação fiduciária. Procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade, previsto na lei n. 9.514/1997, plenamente observado pela instituição financeira credora. Possibilidade de purgação da mora até a assinatura do auto de arrematação por parte dos executados, conforme anteriormente reconhecido por essa Câmara Julgadora quando do julgamento da apelação em sede de ação anulatória. Perigo de dano e probabilidade do direito não identificados no caso concreto. Requisitos do art. 305 do CPC não preenchidos Sentença mantida. Recurso não provido.